Tribunal: TJMT
Processo: 1012529-85.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1012529-85.2022.8.11.0000 – Capital
Agravante: Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A.
Agravada: Nadir Franciscato Francisco
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por quantia certa que move contra Nadir Franciscato Francisco, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de determinar o bloqueio das contas bancárias da executada, além de oficiar as empresas indicadas nos autos para que depositem em juízo os valores devidos à devedora, até o limite do valor exequendo, bem como informem se possuem contratos de qualquer natureza a serem adimplidos com a mesma, por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, sendo necessário a formação do contraditório e a instrução probatória.
Inconformada, a agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, possui título hábil a comprovar a existência do crédito perseguido, ficando evidenciada a probabilidade do direito alegado. Segue sustentando, que a agravada está no polo passivo de diversos processos executivos, de modo que a manutenção da r. decisão agravada lhe causará prejuízo, restando evidente o perigo de dano. Firme no seu propósito, alega que ao postergar a adoção das medidas constritivas para depois da citação, a d. magistrada está lhe impondo significativo risco de não obter qualquer resultado útil do processo manejado. Alega ainda, que a agravada está na iminência de colher e entregar a sua plantação de milho, não havendo dúvida de que será desviada, motivo pelo qual o bloqueio das suas contas bancárias é medida que se impõe. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja deferida a liminar pleiteada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, embora a agravante defenda a presença dos requisitos ensejadores para o deferimento da tutela de urgência no juízo a quo, é fato que, em princípio, não vislumbra-se a sua presença, sendo matéria a ser dirimida com a devida formação do contraditório e a instrução probatória, consoante bem anotado pela MMa Juíza.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo e 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator